Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701587-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A., CAFE TRES CORACOES S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de outubro de 2021 16:37:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator